Tribunal: TJSP
Processo: 1001778-35.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Golpe do motoboy. Transações realizadas com cartão de crédito não reconhecidas pela autora. Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que entregasse seu cartão de crédito a terceiro. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos débitos e fixou indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Golpe do motoboy. Transações realizadas com cartão de crédito não reconhecidas pela autora. Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que entregasse seu cartão de crédito a terceiro. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos débitos e fixou indenização por danos morais – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Conduta da autora que constituiu em causa eficiente do dano. Também houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da autora. Diversas transações realizadas num mesmo dia. Concorrência de culpa. Repartição do prejuízo. Dano moral não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO